Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003744-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (AGRAVANTE), ROSILETE ISOTON KATIKA - CPF: 429.186.181-87 (AGRAVADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), JOAO ORESTES KATIKA - CPF: 243.770.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DESARQUIVAMENTO POSTERIOR. ESSENCIALIDADE PROBATÓRIA. VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de juntada de documentos nos autos dos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de preclusão temporal e ausência de justo motivo para apresentação tardia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada de documentos após o momento processual ordinariamente previsto, quando justificada por circunstâncias alheias à vontade da parte, especialmente o desarquivamento recente de processos que continham os elementos probatórios essenciais.

III. Razões de decidir

3. A justificativa apresentada revela-se idônea, pois os documentos foram obtidos somente após o desarquivamento de autos e a reconstituição da representação processual do agravante.

4. Ausente qualquer indício de má-fé ou surpresa à parte adversa, sendo garantido o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dos prazos para a produção documental quando observados os princípios da boa-fé e da ampla defesa, em prestígio à verdade real.

6. A juntada dos documentos visa reforçar alegações já constantes da contestação e contribui de forma relevante para a apreciação do mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a juntada de documentos após o momento processual ordinário, desde que demonstrada a impossibilidade anterior justificada e inexistente má-fé. 2. A busca pela verdade real autoriza a flexibilização de prazos probatórios, desde que assegurado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 223, § 1o, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.811.525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1023083-45.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1032485-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Assunção Sobrinho e Maria Aparecida de Assunção contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0000655-47.2019.8.11.0026, indeferiu a juntada de documentos, sob o fundamento de que não se trata de prova nova e de que há ausência de justo motivo para a sua apresentação tardia.

Os agravantes argumentam que os documentos em questão somente se tornaram acessíveis recentemente, em razão da demora no desarquivamento do Processo Administrativo Disciplinar no 0719414-18.2019.8.11.0026 e do Processo de Execução no 19653 da mesma Vara. Aduzem que nos referidos processos consta perícia grafotécnica e confissão da agravada, elementos que, de acordo com os recorrentes, demonstram a falsidade das alegações que embasam os embargos de terceiro.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da verdade real e da ampla defesa, e, por essa razão, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se liminarmente a juntada dos documentos, ao menos até o julgamento definitivo do agravo.

O pedido liminar foi deferido (id.
269225256
).

Contrarrazoes de id. pela manutenção da decisão (id.
275197352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve a admissibilidade da juntada de documentos apresentada pela agravante, com fundamento na alegação de justo impedimento para sua apresentação anterior.

No caso, os autos demonstram que José Assunção Sobrinho apresentou contestação em 2021, por meio de advogado regularmente constituído. Após longo período de inércia processual, a representação foi restabelecida em 2024, por sua curadora judicial, que diligenciou pelo desarquivamento de processos conexos e pela juntada de documentos essenciais à defesa, os quais foram posteriormente desentranhados por decisão judicial sob o fundamento de intempestividade.

A decisão agravada não considerou que os documentos estavam em autos arquivados e que sua obtenção dependeu de providências da nova representante legal, circunstância que justifica a apresentação extemporânea, nos moldes do art. 435 do CPC. A justificativa apresentada revela-se idônea, não havendo qualquer elemento que indique desídia ou má-fé da parte
.

Entretanto, tais documentos foram desentranhados por decisão do juízo de origem, sob o fundamento de intempestividade (ID 169663082), ensejando a interposição do presente recurso.

O agravante sustenta que os documentos somente se tornaram acessíveis após o desarquivamento, e que sua apresentação foi motivada por circunstâncias alheias à sua vontade, sem qualquer intuito de surpresa ou má-fé, configurando, assim, justa causa processual, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece, como regra, que os documentos devem ser apresentados na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar (art. 434), admitindo-se a juntada posterior nas hipóteses do art. 435, desde que justificada a impossibilidade de apresentação anterior.

Na hipótese dos autos, a justificativa apresentada revela-se idônea: os documentos estavam em autos arquivados e somente se tornaram acessíveis após requerimento de desarquivamento formulado pela nova representante legal. As circunstâncias evidenciam que não houve negligência ou dolo por parte da agravante, mas, sim, impedimento justificado e documentado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça entende
que os prazos para juntada de documentos podem ser flexibilizados em busca da verdade real, desde que respeitados o contraditório e a boa-fé, como nos precedentes
AgInt
no REsp 1.625.029/PR e
AgInt
no REsp 1811525/DF.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.

1. Inexistência de maltrato ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da falsidade documental demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada..

(
AgInt
no REsp n. 1.625.029/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 13/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM OUTRAS FASES DO PROCESSO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.

2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

3. Se a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor da Súmula n. 211/STJ.

4. A divergência jurisprudencial exige comprovação, por meio da transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas, sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

5. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.811.525/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

No presente caso, não se identifica má-fé nem tentativa de surpresa processual. Os documentos juntados visam reforçar tese já apresentada na contestação de 2021, especialmente quanto à legitimidade da posse e autenticidade da escritura. A parte adversa poderá exercer plenamente seu direito ao contraditório, inexistindo prejuízo
processual.

Conforme decidido por esta Câmara, a juntada de documentos destinada a contrapor alegações da parte contrária pode ser admitida em momento posterior, desde que justificada e assegurado o contraditório, nos termos do art. 435 do C
PC
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, cassando decisão que determinava a disponibilização de veículo reserva. O embargante alegou omissão quanto à análise da tese de supressão de instância, argumentando que o acórdão embargado teria considerado documentos não apreciados pelo juízo de origem. [...] A apreciação do agravo de instrumento não configura supressão de instância, pois a matéria debatida foi devidamente analisada pelo juízo de origem, sendo cabível sua revisão pelo tribunal nos limites da competência recursal. A juntada de documentos a qualquer tempo é admitida para contraposição de fatos alegados pela parte adversa, conforme previsto no artigo 435 do Código de Processo Civil. [...] A apreciação do agravo de instrumento, ainda que com base em documentos não analisados pelo juízo de origem, não configura supressão de instância, desde que o objeto do recurso já tenha sido debatido na decisão recorrida. A juntada de documentos para contraposição de fatos alegados pela parte adversa pode ocorrer a qualquer tempo, nos termos do artigo 435 do CPC. (N.U 1023083-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

No mesmo sentido
, este Tribunal tem entendimento reafirma que não há preclusão quando a prova é apresentada sem má-fé e há possibilidade de
impugnação.

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos À Execução. Preclusão do Direito de Produção de Prova. Inocorrência. Inexistência de Má-Fé. Observância do Contraditório. Decisão
Mantida. Recurso desprovido. [...] 2. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada do novo Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pela Agravada, depois do protocolo dos Embargos à Execução, está preclusa, com fundamento no artigo 435, parágrafo único, do CPC. 3. O Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os documentos devem ser apresentados na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar (art. 434 do CPC). No entanto, o artigo 435, do CPC, permite a juntada posterior, desde que justificada a impossibilidade de apresentação anterior. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização dos prazos para juntada de documentos, desde que respeitados os princípios do contraditório e não haja indícios de má-fé na conduta da parte. 5. No caso, a documentação apresentada visa corroborar as alegações já expostas nos Embargos à Execução. Além disso, não há ofensa ao contraditório, pois a Agravante teve a oportunidade de manifestar sobre a prova, tanto que interpôs este Agravo. 6. O entendimento do STJ é que preclui o direito à produção de provas apenas quando a parte, intimada a especificá-las, mantém-se inerte (
AgInt
no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
01/09/2020), o que não ocorreu no caso, pois a Agravada manifestou dentro do prazo. [...] Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dos prazos para a juntada de documentos quando há respeito ao contraditório e inexistência de má-fé. 2. O direito à prova preclui apenas se a parte, devidamente intimada para especificá-la, mantém-se inerte.” (N.U 1032485-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Portanto, não se mostra razoável a exclusão de documentos que contribuem diretamente para o esclarecimento da controvérsia, sobretudo quando se trata de parte vulnerável, representada por curadora judicial. Impõe-se, nesse contexto, o prestígio ao princípio da verdade real e à primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o aproveitamento dos documentos juntados, assegurando-se à parte adversa o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025